Tribunal: TCU
Processo: 008.489/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de admissão emitido pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de admissão efetuada pelo Ministério da Defesa - Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, art. 260, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão de Victor Souza Pajeu, procedendo ao respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Comando da Marinha.